Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706159-91.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RAFFAEL RODRIGUES SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente. 2. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes em relação à vítima denota maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa dos motivos do crime. 3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput, do Código Penal, asseverando que deve haver o redimensionamento da pena-base quanto aos vetores da culpabilidade, personalidade, motivos, conduta social e circunstâncias judiciais, com a consequente redução dessa; e b) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, bem como a Súmula Vinculante 59/STF, com vistas à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59, caput, do CP, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “praticar crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo, no regime aberto, justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta” (AgRg no AREsp n. 2.609.529/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024). Igual teor: REsp n. 2.006.130/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do CP, porque o entendimento exarado no acórdão resistido está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025). Igualmente descabe dar trânsito ao especial em relação à indigitada contrariedade à Súmula Vinculante 59/STF, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas (...), mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027